Tribunal: TJSP
Processo: 2095557-19.2019.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: Turma Especial - Privado 2;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – Agravo de instrumento tirado contra decisão proferida em execução de título extrajudicial - Pretensão do suscitante de inverter o resultado do julgamento de embargos de declaração (acolhimento para rejeição) em trâmite perante a 18a Câmara de Direito Privado – Descabimento – IRDR não é via recursal a ser utilizada por quem pretende inverter

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – Agravo de instrumento tirado contra decisão proferida em execução de título extrajudicial - Pretensão do suscitante de inverter o resultado do julgamento de embargos de declaração (acolhimento para rejeição) em trâmite perante a 18a Câmara de Direito Privado – Descabimento – IRDR não é via recursal a ser utilizada por quem pretende inverter resultado de julgamento (art. 985 do CPC) - Inexistência de comprovação de causas repetitivas neste E. Tribunal, nas quais constem divergências de entendimentos proferidos entre os diversos órgãos jurisdicionais acerca das matérias propostas para consolidação da jurisprudência – Pressupostos do art. 976 do CPC não verificados – Precedentes do C. Sodalício - Incidente inadmitido.